Tribunal: TJDFT
Processo: 0738386-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE ECONÔMICA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO.
1. A fixação dos alimentos deve observar a proporcionalidade entre as necessidades de quem vai recebê-los e a possibilidade econômica de quem irá prestá-los (art. 1.694, § 1o do Código Civil), de maneira que não cause a penúria do devedor, nem prive demasiadamente o credor.
2. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social e a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante. É sob esse fundamento que se baseio o binômio necessidade-possibilidade.
3. Diante do quadro fático, é razoável a diminuição do quantum fixado de 18% para 14% de “todos os rendimentos e remuneração de natureza salarial” do agravante, “inclusive 13o salário, deduzidos os descontos obrigatórios por lei, acrescida das eventuais importâncias percebidas como auxílio-creche, auxílio pré-escolar e respectiva cota de salário-família”.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.